Tribunal: TJES
Processo: 5013723-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adoção de Maior
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013723-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZABETE VERICIMO

AGRAVADO: EZEQUIAS FELIX CUSTODIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS DE 78% PARA 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos, reduziu os alimentos provisórios inicialmente fixados em 78% para 50% do salário-mínimo, após reconsideração da decisão inicial. A agravante alega, em síntese, a impossibilidade de subsistência com o valor reduzido, a preclusão da decisão reconsiderada, violação ao contraditório e suposta renda elevada do agravado. Pretende a reforma ou anulação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de redução dos alimentos provisórios de 78% para 50% do salário-mínimo observou o binômio necessidade/possibilidade; e (ii) avaliar se houve violação ao contraditório ou decisão surpresa, bem como preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os alimentos provisórios possuem natureza cautelar, sendo fixados com base no binômio necessidade/possibilidade, conforme o art. 1.694, §1º, do Código Civil, visando garantir a subsistência do alimentando sem comprometer a capacidade econômica do alimentante.

A decisão de origem está amparada em elementos que indicam dependência econômica relativa da agravante, considerando o longo período de convivência (23 anos) e a ausência de comprovação inequívoca de impossibilidade de autossustento.

Restou evidenciado que a agravante exerce atividade econômica como proprietária de lanchonete, conforme alvará obtido junto à Prefeitura de Ibiraçu, mitigando sua dependência financeira absoluta em relação ao agravado.

Não há comprovação suficiente da capacidade do agravado para arcar com alimentos no percentual de 78% do salário-mínimo, mantendo-se, portanto, a proporcionalidade no patamar de 50%.

A alegação de decisão surpresa não prospera, pois houve oportunidade para manifestação prévia da agravante sobre o pedido de reconsideração antes da audiência em que proferida a decisão agravada, em observância ao devido processo legal.

Matérias envolvendo direitos de alimentos, por serem de natureza indisponível, não se sujeitam ao instituto da preclusão pro judicato, sendo possível revisão a qualquer tempo, desde que apresentados novos elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

Os alimentos provisórios devem observar o binômio necessidade/possibilidade, sendo cabível sua fixação ou revisão com base em cognição sumária e nos elementos de prova apresentados.

A decisão que reduz os alimentos provisórios não viola o contraditório ou configura decisão surpresa quando oportunizado às partes o direito de manifestação prévia.

Matérias envolvendo direitos de alimentos, por serem indisponíveis, não se sujeitam à preclusão e podem ser revisadas a qualquer tempo.

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 1.694, § 1º; CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI 0722188-47.2018.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 22/05/2019; TJES, AI 11169001861, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 02/06/2017; TJGO, AgRg em AI 256755-20.2012.8.09.0000, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 23/08/2012; TJGO, AI 0252404-62.2016.8.09.0000, Rel. Des. Francisco Vildon José Valente, j. 01/11/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, dando por prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão juntada no id. 9799063, proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos tombada sob o n. 5000255-02.2023.8.08.0022, pelo juízo da 1ª Vara do Juízo de Ibiraçu, a qual reduziu os alimentos provisórios, anteriormente fixados em 78% (setenta e oito por cento) do salário-mínimo, para 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.

Alega a agravante, em síntese, que: (i) tomou conhecimento que o agravado
“não trabalh
a
como pedreiro, mas sim, como empresário da construção civil e seus contratos para reforma e construção de imóveis residenciais ou outro, atinge o patamar de R$ 150.000,00 mil e R$ 200.000,00 reais”;

(ii) tornou-se preclusa a decisão reconsiderada em audiência; (iii) houve decisão surpresa, sobre a qual não houve oitiva prévia das partes; e (iv) o recorrido possui renda suficiente para que seja mantido o patamar outrora fixado em 78% (setenta e oito por cento) do salário mínimo.

Assim, pretende a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ao fim, requer o provimento do recurso para confirmação da tutela recursal, reformando-se ou anulando-se a decisão de origem.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, consoante id. 10060983.

A agravante apresentou Agravo Interno em id. 10270699, visando a apreciação colegiada da tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões em id. 10639249. Aduziu que foi oportunizada à previa manifestação da agravante na origem, quanto à petição e documentos juntados e que culminaram na redução da pensão inicialmente arbitrada. Ademais, argumentou, em síntese, que: (i) a situação econômica da agravada não aponta para necessidade de alimentos; (ii) a recorrida distorceu a realidade dos fatos, com o nítido objetivo de levar o julgador de piso a erro; (iii) a agravada é pessoa com boa saúde, com 54 anos de idade, mas que atualmente exerce atividade remunerada, na qualidade de proprietária da lanchonete que possui em sua residência, percebendo recursos próprios capazes de se manter; (iv) a mesma possui três filhas maiores de idade, os quais têm o dever de prestar apoio afetivo e financeiro. Face ao exposto, pugna pelo desprovimento do recurso.

Em id. 10905123, a agravante impugnou as contrarrazões do agravado.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, na data da assinatura do ato.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013723-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELIZABETE VERICIMO

AGRAVADO:
EZEQUIAS FELIX CUSTODIO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão juntada no id. 9799063, proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos tombada sob o n. 5000255-02.2023.8.08.0022, pelo juízo da 1ª Vara do Juízo de Ibiraçu, a qual reduziu os alimentos provisórios, anteriormente fixados em 78% (setenta e oito por cento) do salário-mínimo, para 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.

Alega a agravante, em síntese, que: (i) tomou conhecimento que o agravado “
não trabalha como pedreiro, mas sim, como empresário da construção civil e seus contratos para reforma e construção de imóveis residenciais ou outro, atinge o patamar de R$ 150.000,00 mil e R$ 200.000,00 reais
”; (ii) tornou-se preclusa a decisão reconsiderada em audiência; (iii) houve decisão surpresa, sobre a qual não houve oitiva prévia das partes; e (iv) o recorrido possui renda suficiente para que seja mantido o patamar outrora fixado em 78% (setenta e oito por cento) do salário mínim
o.

Assim, pretende a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ao fim, requer o provimento do recurso para confirmação da tutela recursal, reformando-se ou anulando-se a decisão de origem.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, consoante id. 10060983.

A agravante apresentou Agravo Interno em id. 10270699, visando a apreciação colegiada da tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões em id. 10639249. Aduziu que foi oportunizada à prévia manifestação da agravante na origem, quanto à petição e documentos juntados e que culminaram na redução da pensão inicialmente arbitrada. Ademais, argumentou, em síntese, que: (i) a situação econômica da agravada não aponta para necessidade de alimentos; (ii) a recorrida distorceu a realidade dos fatos, com o nítido objetivo de levar o julgador de piso a erro; (iii) a agravada é pessoa com boa saúde, com 54 anos de idade, mas que atualmente exerce atividade remunerada, na qualidade de proprietária da lanchonete que possui em sua residência, percebendo recursos próprios capazes de se manter; (iv) a mesma possui três filhas maiores de idade, os quais têm o dever de prestar apoio afetivo e financeiro. Face ao exposto, pugna pelo desprovimento do recurso.

Em id. 10905123, a agravante impugnou as contrarrazões do agravado.

Pois bem.

Rememoro que na origem, o juízo a quo reconsiderou sua decisão de fixação de alimentos provisórios, reduzindo o percentual de 78% para 50% do salário-mínimo, a favor da agravante, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos tombada sob o n. 5000255-02.2023.8.08.0022.

Para tanto, sustentou, em resumo, que “(...)
A necessidade restou demonstrada nos autos, ao menos nesse momento, eis que a autora era dependente financeira do requerido. Já a possibilidade, apesar de em um primeiro momento o Juízo ter entendido por um valor razoável o de 78% (setenta e oito por cento) do salário-mínimo, verifico dos autos que o requerido consegue comprovar nesse momento, que o valor informado pela autora como sendo a sua renda mensal, não condiz com a realidade, razão pela qual, entendo pelo deferimento do pedido de reconsideração, somado a isso, constato que o requerido não quer se furtar na obrigação de pensionar a autora, pelo contrário, este vem aos autos informando da impossibilidade de cumprimento do valor arbitrado, se mostrando como cumpridor de suas obrigações
”.

Adiciono que o agravado se insurgiu contra a decisão originária, por meio do Agravo de Instrumento n.º 5003574-10.2024.8.08.0000, pretendendo a redução dos alimentos provisórios, no que restou parcialmente esvaziado o seu objeto em razão da reconsideração perpetrada na origem.

Ao analisar referido recurso chegou-se à conclusão que a decisão de piso merece ser mantida, ao menos até que a questão possa ser melhor elucidada na instrução probatória e julgamento de mérito.

No presente caso, a conclusão não é, e nem pode ser, diversa.

Como se sabe, os alimentos provisórios têm natureza cautelar e o objetivo é garantir a subsistência do credor de alimentos durante a tramitação da ação principal, guardando, na medida do possível, a relação com a capacidade econômica do alimentante e, ao mesmo tempo, atendendo às necessidades do alimentando, observando-se a diretriz da proporcionalidade.

A regra legal a ser observada quando se trata de alimentos é a do art. 1.694, §1º do Código Civil, a qual determina que os alimentos devem ser fixados em atenção ao binômio possibilidade/necessidade.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INDÍCIO DE PROVA. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade. 2. Em regra, o dever de prestar alimentos possui caráter excepcional e temporário, ou seja, deve ser fixado apenas quando comprovada a necessidade do alimentando e por um período suficiente ao reestabelecimento de condições favoráveis ao seu próprio sustento. 3. Diante da existência de provas, ao menos indiciárias, da união estável e da dependência econômica, é cabível a fixação de alimentos provisórios. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07221884720188070000 - Segredo de Justiça 0722188-47.2018.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 22/05/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

No caso em tela, em que pese a relevância das alegações recursais, entendo que, por ora, a agravante não logrou êxito em demonstrar que não possui condições de prover o próprio sustento na medida do pensionamento postulado, como afirma na exordial, nem tampouco que o agravado tem possibilidade de arcar com os alimentos em dita proporção.

Em análise detida dos documentos que instruem o presente recurso, não observo a existência de elementos que demonstrem o desacerto da decisão hostilizada.

Isso porque, de fato, restou evidenciada certa dependência econômica da agravante, ainda que relativa, ante o longo tempo de convivência – cerca de 23 anos. E, como é clarividente, durante todo este período o agravado exerceu atividade remunerada. Ao contrário, a efetiva renda da agravante, então com 54 anos de idade, não restou esclarecida.

Ademais, conforme id. 42739684 dos autos de origem, em verdade, a agravante, desde 20/03/2024, requereu alvará de funcionamento junto à Prefeitura de Ibiraçu, o que infirma a conclusão de que a mesma tem uma dependência apenas relativa, não total. Porém, para se afastar a decisão que reduziu a pensão de 78% para 50% do salário-mínimo no caso concreto é necessário um exame aprofundado da questão, com esclarecimento da efetiva renda da mesma no desempenho de tal atividade.

Nesse passo, respeitando-se a diretriz da proporcionalidade, tem-se que os alimentos provisórios devam permanecer, neste momento, no valor fixado de 50% do salário-mínimo.

Importante destacar, por fim, que, em vista do caráter provisório, os alimentos poderão ser revistos e modificados a qualquer tempo, desde que surjam circunstâncias que conduzam o juízo de origem a um novo reexame quanto aos patamares em que os fixou.

Registro que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA – INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau. (...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017).

E, tratando-se a decisão agravada de ato judicial proferido antes do encerramento da instrução processual, a prestação dos alimentos deve ser arbitrada com relativa prudência, até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, no qual possa o julgador se embasar, com segurança, acerca do valor dos alimentos, observando-se os critérios legais.

Ditas provas, por certo, devem ser requeridas oportunamente ao juízo de origem, não sendo a via do agravo própria para determinações desta natureza, até mesmo por ser vedada a supressão de instância

Destaco, por fim, que as matérias atinentes a direitos indisponíveis, como é o caso envolvendo direitos de alimentos, não se sujeitam ao instituto da preclusão pro judicato, conforme jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALIMENTOS PROVISIONAIS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. DIREITO INDISPONÍVEL AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1-Encontra-se consolidado na jurisprudência que as matérias atinentes a direitos indisponíveis não se sujeitam ao instituto da preclusão pro judicato, como no caso de matérias envolvendo direitos de alimentos. (...)” (TJGO, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 256755-20.2012.8.09.0000, 6ª Câmara Cível, Rel. Jose Carlos de Oliveira, Dj de 23/08/2012).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE AUTORIZA PENHORA DE SALÁRIO DA DEVEDORA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NO INCISO IV DO ART. 833 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias atinentes a direitos indisponíveis não se sujeitam ao instituto da preclusão pro judicato, podendo ser revistas a qualquer tempo pelo MM. Juiz, ou tribunal. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJGO, Agravo de Instrumento nº 0252404-62.2016.8.09.0000, 5ª Câmara Cível, Rel. Francisco Vildon Jose Valente, Dj de 01/11/2017).

Por fim, afasto o argumento de que a decisão agravada violou a vedação da decisão surpresa, mormente porque em id. 46109230 de origem, a agravante se manifestou quanto ao pedido de reconsideração antes da audiência em que foi apreciado. Deste modo, é inequívoca a observância ao devido processo legal.

Com essas considerações, por ora, reputa-se como acertada a decisão de origem que fixou os alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo, ressalvando, contudo, a possibilidade de nova apreciação de tais requisitos em posterior fase processual, a ser aferida pelo julgador na origem.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e nego provimento ao mesmo. Ainda, dou por prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.